Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600555-64.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
24/09/2021
Número: 0600555-64.2020.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600354-72.2020.6.16.0146
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n° 0600555-
64.2020.6.16.0146 que declarou extinto o processo sem resolução de mérito, o que fez com
fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral por
propaganda irregular proposta pela Coligação Londrina Forte de Novo em face de Emerson Miguel
Petriv, Marly de Fátima Ribeiro, Matheus Vinicius Ribeiro Petriv e Portal do Povo vez que este
último é um veículo de comunicação social com site próprio e páginas nas redes sociais, que não
permite qualquer identificação dos responsáveis ou meio de contato, porém, realiza propaganda
eleitoral irregular em favor dos demais representados, Família Petriv, inclusive anteriores ao
período eleitoral. Noticia que, após pedido de direito de resposta, Autos nº 0600485-
68.2020.6.16.0042, por notícia caluniosa, difamatória, injuriosa e sabidamente inverídica, veiculada
no dia 09/11/2020, o Facebook informou os dados do criador e de administradores da página, para
que fosse possível tomar as medidas judiciais cabíveis, sendo que, quase todas as pessoas
indicadas são funcionários públicos que trabalham para a Família Petriv, sendo que um dos
administradores é Guilherme Henrique Petriv, filho de Marly e Emerson; trechos veiculados:
"negou a tentativa do Ministério Público de tirar Boca Aberta da disputa para Prefeito, a verdade foi
restabelecida e tentativa de tapetão foi arquivada. Boca Aberta segue na disputa pela Prefeitura de
Londrina" (destaques deles), "Juiz garante a validade dos votos que Boca Aberta receber e
determina multa contra as mentiras divulgadas por inimigos do povo", "Em Londrina, o Deputado
Boca Aberta, candidato a Prefeito da cidade, sofreu um grave e criminoso ataque de fakenews por
parte do candidato de Cambé"; "Lei de Boca Aberta quer remunerar os mesários já nesta eleição",
"Boca Aberta destina mais de 4 milhões de reais para municípios paranaenses", "GAECO e PF
invadem escritório de aliado e o principal doador da campanha de Marcelo Belinati", "Mara Boca
Aberta apoia academias" , "Deputados bocas abertas entram com ação na justiça para reabertura
do comércio e praças" , "Boca Aberta é Agora é Personalidade Gol de Placa em Cornélio Procópio,
Amigo do nosso Povo"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

LONDRINA FORTE DE NOVO 40-PSB / 20-PSC / 25-DEM /
55-PSD (RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
Portal do Povo (RECORRIDO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42707
387
24/09/2021 18:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.692

RECURSO ELEITORAL 0600555-64.2020.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: LONDRINA FORTE DE NOVO 40-PSB / 20-PSC / 25-DEM / 55-PSD
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR0055966
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR0099426
RECORRIDO: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR0099426
RECORRIDO: MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR0099426
RECORRIDO: Portal do Povo
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR0042447A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
PROPAGANDA ELEITORAL. EXTINÇÃO
DO FEITO. AJUIZAMENTO APÓS O
HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DA
VOTAÇÃO, MAS NO DIA DAS ELEIÇÕES.
INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE.
V E I C U L A Ç Ã O
E M
P O R T A L
A D M I N I S T R A D O P O R P E S S O A S
P R Ó X I M A S A O S C A N D I D A T O S .
INDIGÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO
PROVIMENTO.

1. O prazo limite para o ajuizamento de
representações por propaganda eleitoral
irregular é a data das eleições e não o
Num. 42707387 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418030932500000041683858
Número do documento: 21092418030932500000041683858

horário previsto para o encerramento da
votação. Precedentes.

2. Com o advento do PJE - Processo
Judicial Eletrônico, já não faz mais sentido
atrelar o termo final para o ajuizamento das
demandas, quando procedido no último dia
do prazo, no "horário de encerramento do
expediente", uma vez que aquela
funcionalidade permanece ativa e
disponível as 24 horas do dia.

3. Nas representações por propaganda
i r r e g u l a r , a s p r o v a s d e v e m s e r
apresentadas com a inicial. Não havendo
nessa peça pedido de quaisquer outras
medidas probatórias e sendo reformada a
sentença quanto à extinção do feito, a
causa se encontra madura para julgamento,
ao menos em relação ao ônus probatório
atribuído à parte ativa. Inteligência do artigo
1.013 do CPC.

4. A colagem de capturas de tela na inicial
relativas a peças veiculadas em website de
terceiros, desacompanhada de qualquer
e l e m e n t o p r o b a t ó r i o v o l t a d o à
demonstração da responsabilidade,
anuência ou mesmo ciência dos candidatos,
é insuficiente para a aplicação de sanções a
estes, na forma do artigo 40-B da Lei das
Eleições.

5. A mera colagem de capturas de tela na
inicial, desacompanhada de quaisquer
elementos de corroboração do conteúdo e
com URLs que já não se encontram ativas,
é insuficiente para avaliar se houve ou não
as irregularidades apontadas.

6. A deficiência instrutória que conduz à
improcedência não é suficiente para
caracterizar a litigância de má-fé, que não
pode ser presumida.

7. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
Num. 42707387 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418030932500000041683858
Número do documento: 21092418030932500000041683858

nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Londrina forte de
novo" em face de Emerson Miguel Petriv, Marly de Fatima Ribeiro, Matheus Viniccius Ribeiro
Petriv e Portal do Povo, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 26883966).

Por sentença (id. 26884466), o juízo a quo extinguiu a representação sem resolução
de mérito, por reputar ausente o interesse de agir face à extemporaneidade do ajuizamento.

Embargos de declaração foram opostos (id. 26884766) e rejeitados (id. 26885266).

Inconformada, a representante recorreu (id. 26885516), aduzindo, em síntese, que a
data limite para ajuizamento é o dia das eleições, ainda que após o encerramento da votação, e
que o atraso é justificado.

Contrarrazões por Emerson, Marly e Matheus (id. 26886316), com preliminar de
"impossibilidade da pretensão recursal" e, no mérito, pelo não provimento.

Foi apresentada emenda à inicial (id. 26886766) com o fim de, retificando o polo
passivo, pugnar pela citação do Portal do Povo na pessoa de seu representante legal, Leonardo
Silva.

Posteriormente, a recorrente pugnou pela realização de diligências a fim de localizar
o endereço dessa pessoa e de várias outras, também responsáveis pelo portal (id. 26887016), o
que foi deferido (id. 26887066).

Notificado, o Facebook Serviços Online do Brasil apresentou informações (id.
26887366).

Após várias diligências e tentativas de citação dessas várias pessoas, Johann Victor
de Almeida Santos apresentou contrarrazões (id. 26889016), nas quais alega que não era mais
assessor de Emerson quando das publicações e pede a condenação da recorrente por litigância
de má-fé.

O juízo a quo reputou que, apresentadas contrarrazões por pessoa indicada como
uma das representantes do Portal do Povo, restaria regularizada a citação da parte e determinou
a remessa dos autos a este Regional (id. 26889516).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e provimento (id. 33349466).

É o relatório.

Num. 42707387 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418030932500000041683858
Número do documento: 21092418030932500000041683858

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença resolutiva dos embargos
de declaração foi publicada no mural eletrônico no dia 18/11/2020 (id. 26885366) e as razões
foram protocoladas no dia 19/11/2020 (id. 26885516).

Citados via Whatsapp e e-mail em 24/11/2020 (id. 26886066), os recorridos
Emerson, Marly e Matheus protocolaram suas contrarrazões em 25/11/2020 (id. 26886316),
tempestivamente.

Citado por oficial de justiça em 23/02/2021 (id. 26889216), Johann Victor de Almeida
Santos, apontado como responsável pelo Portal do Povo, apresentou contrarrazões na mesma
data (id. 26889016), também tempestivas.

Preliminar: impossibilidade da pretensão recursal

Nas suas contrarrazões, Emerson, Marly e Matheus arguem preliminar de
"impossibilidade da pretensão recursal", ao fundamento de que, por não ter havido a instauração
do contraditório em primeiro grau, a aplicação de sanções por este Tribunal configuraria
supressão de instância.

Invocam o artigo 331, § 2º, do CPC, segundo o qual, provido o recurso, os autos
deveriam retornar à origem para regular instrução, destacando que a recorrente não fez tal
pedido.

Embora os recorridos tratem essa questão como preliminar, obviamente está
imbricada com o mérito do recurso e com ele será tratada. REJEITO.

Admissibilidade - conclusão

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra a extinção do feito sem resolução do mérito.

Alega que a jurisprudência é pacífica quanto ao termo final da representação por
propaganda irregular, qual seja o dia das eleições, não se limitando ao horário de encerramento
da votação.

Argumenta "que, apesar de inexistir certidão de indisponibilidade do Pje em primeiro
grau, o sistema esteve instável durante todo o dia da eleição (...), o que impossibilitou o protocolo
com antecedência".

Aduz que, vencida essa etapa, o recurso merece análise de mérito para o fim de se
condenar os recorridos "ao pagamento individual das multas previstas pela legislação eleitoral em
grau máximo".
Num. 42707387 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418030932500000041683858
Número do documento: 21092418030932500000041683858

Narra que os três candidatos da família Petriv teriam se utilizado do Portal do Povo,
do qual o criador e outros quatro administradores (de um total de 10 administradores) seriam
funcionários do gabinete de Emerson na Assembleia Legislativa, para veicular propaganda
irregular e que o referido endereço eletrônico não foi oportunamente informado à Justiça Eleitoral.

Descreve que houve grande dificuldade para identificar os responsáveis pelo Portal
do Povo, o que configuraria o caráter anônimo das propagandas veiculadas.

Reputa que, com tal procedimento, os recorridos teriam violado várias normas
eleitorais, indicando especificamente as contidas nos artigos 57-B, 57-D e 57-I da Lei nº 9.504/97,
além das reguladas pelos artigos 10, 11 e 12 da resolução TSE nº 23.610/2019, pugnando pela
aplicação das sanções legais correspondentes.

Conclui que "As propagandas são irregulares por inúmeras abordagens: eram
realizadas em estratégia para burlar o controle pela Justiça Eleitoral; por serem cobertas pelo
anonimato do Portal; por serem realizadas em site não informado no registro; por não possuírem
a identificação dos recorridos, legenda partidária e identificação do vice e; por colocarem os
gastos nele despendidos à margem da prestação de contas".

Pede, ao final, o provimento do recurso, com aplicação das multas previstas na
legislação eleitoral aos recorridos.

Nas suas contrarrazões, Emerson, Marly e Matheus sustentam que, ajuizada a
representação após o encerramento da votação, de vez que protocolada às 17:23 horas do dia
15/11/2020, estaria ausente o interesse de agir.

Defendem que o interesse só poderia ser reconhecido em situações excepcionais,
havidas no próprio dia das eleições ou na véspera, exemplificando com o derramamento de
santinhos.

Afirmam que não têm conhecimento quanto ao Portal do Povo nem são por ele
responsáveis, não tendo sido apresentadas provas dos fatos nem do nexo causal, estando
embasada a inicial em capturas de tela, sem qualquer comprovação da sua veracidade, ônus que
incumbia à recorrente na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, não passando de presunções as
teses contidas nas razões.

Discorrem sobre o funcionamento das páginas nas redes sociais para argumentar
que é muito fácil produzir capturas de tela falsificadas, apontando que por esse motivo os prints
não constituem meio de prova idôneo, pugnando pelo não provimento do recurso.

Por sua vez, Johann Victor de Almeida Santos, apontado como um dos
administradores do Portal do Povo - o único que, citado, apresentou contrarrazões -, confirma
que foi assessor parlamentar de Matheus, mas nega que "cometeu qualquer infração eleitoral ou
mesmo agiu em má-fé para desequilibrar as eleições de 2020".

Esclarece que foi candidato a vereador pelo PROS nas eleições 2020, tendo se
desincompatibilizado do cargo público três meses antes do pleito, de sorte que "não mais era
servidor nem assessor parlamentar no momento das publicações, não havendo jamais como
fazer qualquer publicação nos moldes descritos na peça vestibular, como jamais o fez",
invocando a distribuição do ônus da prova.
Num. 42707387 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418030932500000041683858
Número do documento: 21092418030932500000041683858

Conclui que "A presente ação é infundada, sem provas, manejada de forma
temerária, ensejando a condenação em litigância de má fé nos termos do CPC", referindo
especificamente o contido no artigo 81 desse diploma legal, postulando a condenação da
recorrente a lhe pagar, a título de honorários advocatícios, a quantia de R$ 5.225,00, prevista no
item XIII, "2", da tabela da OAB.

Passa-se à análise das diversas questões postas, de forma individualizada a fim de
simplificar a sua compreensão.

a) Preliminar de mérito: impossibilidade da pretensão recursal

Como constou da sentença, o juízo a quo extinguiu o feito por entender que a parte
ativa havia se tornado carente de interesse processual face ao término do horário previsto para a
votação, ancorando a decisão no inciso VI do artigo 485 do CPC.

Como arguido pelos recorridos Emerson, Marly e Matheus, em nenhum momento a
recorrente pugna pela declaração de nulidade da sentença e/ou pelo retorno dos autos ao
primeiro grau de jurisdição, sendo o único pedido veiculado o julgamento direto da causa por esta
instância.

Todavia, isso não impede que este órgão julgador, na hipótese de acolher a tese de
que a representação foi ajuizada no prazo legal, dê provimento apenas parcial ao recurso e
determine o retorno dos autos à instância de origem, caso entenda que o feito não se encontra
maduro para julgamento, ou que efetivamente julgue a matéria de fundo, consoante expressa
autorização contida no artigo 1.013, parágrafo 4º, do CPC, assim redigido:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde
logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;

Assim, considerando que o pedido mais amplo, no caso a reforma da sentença com
a análise de mérito, engloba pretensão em menor extensão, qual seja a reforma da sentença
quanto à declaração da carência de interesse processual, a qual acarreta necessariamente, caso
não julgado o mérito diretamente, a remessa dos autos à origem, e que há autorização legal para
o julgamento direto pela instância recursal, a prejudicial não se sustenta. REJEITO.

b) Prejudicial de mérito: prazo para ajuizamento das representações eleitorais

Embora não haja expressa previsão legal, já se encontra assente na doutrina e na
jurisprudência que o prazo limite para o ajuizamento de representações por propaganda eleitoral
irregular é a data das eleições.

No sentido:

O prazo final para ajuizamento de representação por propaganda eleitoral extemporânea ou
irregular é a data da eleição, sob pena de reconhecimento de perda do interesse de agir. Para a
Corte Eleitoral, a demora em ajuizar a representação configura falta de interesse de agir, uma
vez que, ultrapassado o período eleitoral, não mais subsiste poder de influência da propaganda
Num. 42707387 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418030932500000041683858
Número do documento: 21092418030932500000041683858

questionada.
[AGRA, Walber de Moura. Manual prático de direito eleitoral - 3ª ed. - Belo Horizonte: Forum,
2020, p. 211/212]

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ADESIVOS.
ÁREA SUPERIOR A 4M2. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
PRAZO PARA PROPOSITURA. DATA DA ELEIÇÃO. FUNCIONAMENTO DO EXPEDIENTE.
COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS. INTERESSE DE AGIR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. EVIDENCIADO. NÃO PROVIMENTO.
1. Na esteira da jurisprudência do TSE, o prazo final para a propositura de representação,
por propaganda eleitoral extemporânea ou irregular, é a data da eleição.
2. Cabe aos Tribunais Regionais, nos termos do art. 30, II, do Código Eleitoral, organizar sua
secretaria judiciária, inclusive quanto ao horário de funcionamento, o que não se
confunde com o horário de encerramento da votação.
3. O Tribunal de origem estabeleceu, por meio de portaria, o funcionamento do expediente no
dia das Eleições até as 19 horas. Proposta representação por propaganda eleitoral irregular na
data do pleito às 17h19, portanto, antes do encerramento do expediente. Presente o interesse
de agir do Ministério Público.
Agravo regimental conhecido e não provido.
[TSE, AgRg no REspE nº 185078/PB, rel. Min. Rosa Weber, DJE 16/05/2017, não destacado no
original]

Com o advento do PJE - Processo Judicial Eletrônico, já não faz mais sentido atrelar
o termo final para o ajuizamento das demandas, quando procedido no último dia do prazo, no
"horário de encerramento do expediente", uma vez que aquela funcionalidade permanece ativa e
disponível as 24 horas do dia.

Por isso, independentemente do horário em que o cartório eleitoral de origem
permaneceu atendendo, no dia das eleições, as representações ajuizadas via PJE, no dia das
eleições, até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, são tidas por tempestivamente
protocoladas, de sorte que manifesto o interesse processual da recorrente.

c) Premissas para o julgamento

A fim de racionalizar a análise do recurso e dadas as condições em que os autos
chegaram a esta instância, mister se faz estabelecer algumas premissas.

c.1: delimitação do objeto da demanda

Da forma como posta, a petição inicial beira a inépcia.

Com efeito, analisando a peça vestibular, verifica-se que a recorrente descreve
irregularidades na propaganda eleitoral e também na prestação de contas eleitorais, face à
omissão nesta dos gastos supostamente realizados com aquelas.

Ocorre que a via processual adequada para arguir a omissão de despesas consiste
na impugnação à prestação de contas eleitorais, disciplinada no artigo 56 da resolução TSE nº
23.607/2019, ou ainda a representação por captação ou gastos ilícitos de campanha, prevista no
artigo 30-A da Lei nº 9.504/97.

Num. 42707387 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418030932500000041683858
Número do documento: 21092418030932500000041683858

Sendo assim, de plano rejeita-se qualquer pretensão - nestes autos - vinculada à
suposta omissão de gastos na prestação de contas eleitorais, por absoluta inadequação do meio.

c.2: da dilação probatória

Com a petição inicial, a recorrente juntou três documentos: o primeiro, nominado
"Facebook Business Record" (id. 26884066), que indica os dados do criador e dos
administradores do Portal do Povo; o segundo, captura de tela atribuída ao perfil de Alessandro
Alves no Facebook, mesmo nome da pessoa indicada como criador da referida página; e terceiro,
captura de tela do perfil de Alessandro Alves no Instagram.

As capturas de tela são as seguintes:

Num. 42707387 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418030932500000041683858
Número do documento: 21092418030932500000041683858

Nenhum outro elemento foi apresentado, não havendo na inicial pedido de produção
de outras provas.

Fora essas capturas de tela, duas outras foram inseridas no bojo da inicial:

Ainda na inicial, são indicadas várias URL nas quais estariam contidas essas peças
publicitárias e muitas outras. Todavia, na tentativa de consultar referidos endereços, realizada no
Num. 42707387 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418030932500000041683858
Número do documento: 21092418030932500000041683858

dia 23/08/2021, às 15:40 horas, não foi possível acessar nenhum deles. Aparentemente, referida
página já não se encontra ativa.

Com isso, sendo certo que compete à parte ativa instruir a inicial com a prova que
lhe interessa e, excepcionalmente, requerer alguma providência instrutória ao órgão julgador - o
que não foi feito -, tem-se que as capturas de tela indicadas acima constituem toda a base
probatória sobre a qual incidirá a análise da matéria de fundo.

d) Matéria de fundo

Como visto no tópico "c.2", a recorrente baseia toda a sua narrativa em elementos
absolutamente tênues quanto à existência dos alegados ilícitos eleitorais.

Afora o fato de que as capturas de tela retratam candidatos da família Petriv, não há
nenhum elemento nos autos a indicar que sejam por elas responsáveis, que tenham anuído com
a sua veiculação ou mesmo que delas tivessem ciência, exigência que deflui do artigo 40-B da
Lei nº 9.504/97:

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da
autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da
existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua
retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico
revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

A recorrente não cuidou de preservar a prova supostamente existente, limitando-se
a indicar URLs que já não se encontram disponíveis, o que inviabiliza a confirmação da sua
existência e teor.

Ainda, o mero fato de um dos familiares do candidato figurar como um dos
administradores do Portal do Povo acaba não sendo suficiente para conferir substância à
representação, mesmo porque inexistentes elementos seguros de prova quanto à sua atuação.

De se notar que o único administrador do referido portal que foi possível citar nega
que seja responsável pelas postagens, ao afirmar - também sem provar - que, ao tempo em que
postadas, já não era mais ligado ao gabinete de Emerson Petriv.

De tudo quanto consta dos presentes, é manifesta a indigência probatória,
baseando-se o pedido de aplicação de sanções em uma série de presunções, sendo as
principais (i) que o Portal do Povo veiculava propaganda eleitoral da família Petriv e (ii) que os
candidatos da família, ou algum deles, era(m) o(s) mentor(es) dessa atuação ilícita.

Vale repisar que, nestes autos, não há prova de nenhuma das duas circunstâncias,
de sorte que a improcedência é medida que se impõe.

e) Litigância de má-fé

Pugna Johann Victor de Almeida Santos, em nome próprio e alegando não ser
Num. 42707387 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418030932500000041683858
Número do documento: 21092418030932500000041683858

responsável pelas publicações veiculadas no Portal do Povo, pela aplicação de sanção à
recorrente por litigância de má-fé, qualificando a demanda de "infundada, sem provas, manejada
de forma temerária".

O pedido não prospera.

Conquanto a parte ativa realmente tenha ajuizado a demanda despida em absoluto
de base probatória mínima a lhe trazer a possibilidade de sucesso, fato é que os indícios
apontados na inicial poderiam indicar o uso fraudulento de website para o fim de veicular
propaganda apócrifa e irregular.

Não se olvide que a boa-fé se presume, enquanto a má-fé demanda prova robusta.

Sendo assim, a deficiência instrutória que conduz à improcedência não é suficiente
para indicar a litigância de má-fé. REJEITO.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a sentença, reconhecer a tempestividade
do ajuizamento e julgar improcedente a representação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600555-64.2020.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: LONDRINA FORTE DE NOVO
40-PSB / 20-PSC / 25-DEM / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRENTE: VINICIUS
BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - PR0055966, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES -
PR0076928, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076 - RECORRIDOS: EMERSON MIGUEL PETRIV, MARLY
DE FATIMA RIBEIRO, MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV - Advogado dos(a)
RECORRIDOS: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR0099426 - RECORRIDO: PORTAL DO
POVO - Advogado do(a) RECORRIDO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR0042447A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral e Desembargador
Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. A Juíza Flavia da Costa Viana declarou impedimento.
Num. 42707387 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418030932500000041683858
Número do documento: 21092418030932500000041683858

Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 23.09.2021.

Num. 42707387 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418030932500000041683858
Número do documento: 21092418030932500000041683858